Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741288-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio João Simões contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento, acolheu as informações prestadas pelo Banco do Brasil S.A. e julgou desnecessária a apresentação dos extratos analíticos (SLIPs XER) originais ou não murchados (id 141911755 dos autos de origem). O agravante afirma que promoveu liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou o pagamento das diferenças de correção monetária entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por cédula de crédito bancário (id 41944503). Alega que o agravado apresentou extrato analítico em que consta que o pagamento das cédulas de crédito rural foi realizado antes de abril de 1990. Sustenta que o documento apresentado foi emitido em 17.6.2022 e não se trata da microfilmagem original. Argumenta que, em virtude de dúvidas em relação às informações constantes do documento, faz-se necessária a apresentação dos documentos originais emitidos à época dos empréstimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a anulação da decisão para que seja determinada nova intimação ao agravado para apresentar os extratos analíticos (SIPs XER) originais ou não murchados referentes às cédulas de crédito rural n. 88/001059 e 88/001067. Preparo efetivado (id 29410587). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os autos originários tratam de liquidação provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou o pagamento das diferenças de correção monetária entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por cédula de crédito bancário. O Juízo de Primeiro Grau intimou o agravado para apresentar os documentos relativos às cédulas de crédito rural até a última movimentação e liquidação (id 126331479 dos autos de origem). O agravado juntou aos autos documentos relativos às cédulas de crédito rural n. 88/001059 e 88/001067 (id 139986185 dos autos de origem). O agravante apresentou petição em que afirma que o extrato apresentado foi feito em 17.6.2022. Acrescentou ser necessária a microfilmagem original (id 141373277 dos autos de origem). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que fixou serem cabíveis as informações prestadas pelo agravado, de forma a ser desnecessária a apresentação dos extratos analíticos (SLIPs XER) originais ou não murchados (id 141911755 dos autos de origem). As informações prestadas pelo agravado referem-se aos dados do contrato n. 88/00105-9 e cronograma de amortização e da variação da dívida e, ainda, aos dados do contrato n. 88/00106-7 e ao cronograma de amortização e variação da dívida (id 139986185 dos autos de origem). Não há nos autos qualquer indício a respeito da inidoneidade dos documentos apresentados. O fato de a emissão dos documentos ser recente não é apto a desconstituí-los. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no PJe: 30.6.2022.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER712. QUITAÇÃO DO CONTRATO EM 1988. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE ORIGINAIS. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora apelantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco apelado e requereram a apresentação dos documentos originais referentes às operações de crédito. Intimada, a instituição bancária apresentou os documentos denominados "extrato de conta vinculada" e "Slip/XER712", apontando a quitação antecipada da dívida em 31/8/1988. Os exequentes impugnaram referidos documentos indicando incongruências como a menção a prêmio de penhor rural na evolução do débito, sem que houvesse previsão no contrato; a divergência de moedas e dos valores contratados e disponibilizados; além de se tratar de documento produzido unilateralmente pelo executado especificamente para apresentação em Juízo, denotando suspeita de adulteração das informações. Reiteraram, por fim, a necessidade de apresentação dos documentos originais ou, alternativamente, a designação de perícia para elucidação da controvérsia sobre a veracidade e validade das informações prestadas. O Juízo de origem, entretanto, entendeu como suficientes e idôneos os documentos acostados, reconheceu a existência de quitação da dívida antes de março de 1990 e julgou improcedente o pedido. 3. A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculada em razão da modificação da moeda não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos. Sobre o aspecto, há expressa consignação no extrato de que "Até 16/01/1989 os valores estão murchados e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil.". 4. quanto à existência de rubrica denominada "prêmio de seguro penhor rural" no extrato da conta vinculada, também não se vislumbra indício de adulteração pelo simples fato de não haver previsão da contratação de seguro na cédula de crédito rural de referência. Quanto ao ponto, deve ser observado que a referida rubrica aparece no extrato na data de 20/6/1988, enquanto a cédula de crédito rural foi firmada em 27/10/1987, o que indica que o seguro foi contratado posteriormente e explica, por consequência, a ausência da sua referência no contrato principal. 5. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. Incumbia aos exequentes, ora apelantes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulnerem o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. 6. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que não constitui cerceamento ao direito de defesa dos exequentes/apelantes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424618, 07309487420218070001, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2022, publicado no PJe: 1o.6.2022.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SLIP XER. VERACIDADE. NÃO CONTESTAÇÃO. 1. Fazem a mesma prova que os originais "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração" (artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil). 2. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos retratam os termos e dados contratuais da cédula de crédito rural emitida, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas na documentação fornecida pela instituição bancária. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1411157, 07349352420218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.3.2022, publicado no DJE: 6.4.2022.) Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator